Tribunal: STF
Processo: HC 179307
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – PACIENTE CONDENADO A PENA RECLUSIVA INFERIOR A 04 (QUATRO) ANOS – ESTIPULAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME INICIAL SEMIABERTO – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE, CONTUDO, DE TAL FIXAÇÃO INICIAL RESULTAR DE DECISÃO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA (SÚMULA 719/STF) – PRETENDIDO INGRESSO EM REGIME INICIAL MAIS BRANDO – INEXISTÊNCIA, NA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA, DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA JUSTIFICADORA DA CONCRETA NECESSIDADE DE O PACIENTE INICIAR O CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO – ATO DECISÓRIO FUNDAMENTADO, EXCLUSIVAMENTE, EM ELEMENTOS INERENTES À GRAVIDADE EM ABSTRATO DO DELITO – “HABEAS CORPUS” DEFERIDO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – A jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido de repelir a possibilidade jurídica de o magistrado sentenciante estabelecer o regime inicial mais gravoso, quando se utiliza, para esse efeito, apenas de elementos inerentes à gravidade em abstrato do delito.